Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-33.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009343-33.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0009343-33.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.

ADVOGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. ROL NÃO TAXATIVO. DESCABIMENTO DE LIMITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE QUANTO A MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0009343-33.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES.

ADVOGADA:
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES - OAB/PA N. 13.752.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de
DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura, face expressa previsão legal.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS COMO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. ROL NÃO TAXATIVO. DESCABIMENTO DE LIMITAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE QUANTO A MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Na espécie, tem-se que a recorrida encontrava-se grávida e teve prescrito por seu médico assistente o medicamento CLEXANE, face diagnóstico de trombofilia.

Ocorre que a ora recorrente negou o fornecimento, sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar, os quais não teria obrigatoriedade de custear, face hipótese de exclusão prevista na Resolução Normativa 387/2015 da ANS, vigente à época do pleito.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, as resoluções normativas da ANS constituem-se como atos meramente administrativos de efeito interno, sem poder de vedação a direitos, razão porque, conforme entendimento jurisprudencial, não é dado às operadoras de plano de saúde negar autorização, sob o fundamento de o objeto do pedido não constar como de cobertura obrigatória no rol daquela Agência Reguladora, o qual, inclusive, possui caráter meramente exemplificativo.

Neste ponto, esclareço que, apesar de agravante afirmar que a negativa se deu pelo fato de o medicamento ser de uso domiciliar e não por não constar no Rol da ANS, não é essa informação que extrai da leitura do documento “Informação de negativa de cobertura NEGATIVA DE MEDICAMENTO”, juntado pela agravada à exordial (Id 1701780 - Pág. 20 e 21), senão vejamos:

“Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria para o fornecimento do medicamento CLEXANE , a Unimed Betém esclarece oque segue:

O plano que Vossa Senhoria optou contratar é regulamentado, ou seja, regido pela Lei 9656/98 e complementarmente regulado pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.

A Resolução Normativa 387/2015, que dispõe quanto aos procedimentos de cobertura obrigatória. exclui expressamente no inciso VI, do §1°, do artigo 20, a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, tal como o CLEXANE”.

Vê-se, portanto, que a alegação de não previsão no rol da ANS foi utilizada para o indeferimento do pleito administrativo da recorrida.

Avançando, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não o tratamento proposto pelo médico assistente como sendo adequado a determinada patologia.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor - desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor -,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta
.
Precedentes
. (...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1174176/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1.
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
(STJ - AgRg no AREsp 708082/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 26/02/2016)

Finalmente, sobre a alegação de não obrigatoriedade de custear medicamento de uso domiciliar, de acordo com da Colenda 3ª Turma do STJ é “abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde,
ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar
”
(AgInt no REsp 1955560/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022